Tribunal: TJDFT
Processo: 0722408-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Direito administrativo. Juizado especial da fazenda pública. Recurso inominado. Professora do distrito federal. Aposentadoria especial. Abono de permanência. Serviço prestado em unieb. Atividade meramente administrativa que não caracteriza magistério. Desprovimento.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora objetivando a reforma da sentença que reconheceu a exclusão de 92 dias de magistério e considerou preenchidos os requisitos para a aposentadoria em 17/11/2020, julgando parcialmente procedentes os pedidos. Pretende que o período trabalhado entre 14/08/2000 a 13/11/2000, na Unidade Regional de Educação Básica de Ceilândia (UNIEB), seja considerado como efetivo magistério, passando a se considerar o dia 18/08/2020 como a data em que preencheu todos os requisitos para a aposentadoria especial integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se as atividades exercidas pela servidora entre 14/08/2000 a 13/11/2000, na UNIEB, podem ser enquadradas como atividades de regência e, portanto, caracterizarem tempo de efetivo magistério para fins de aposentadoria integral especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicação do art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/96 (Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional) e incidência do Tema 965/STF.
4. No caso, o período de 92 dias entre 14/08/2000 e 13/11/2000 foi excluído (ID 63523591, p. 51) porque a servidora exerceu suas atividades na Unidade Regional de Educação Básica de Ceilândia e atuou como coordenadora intermediária, exercendo funções pedagógicas direcionadas para o corpo docente, coordenadores e pedagogos das escolas de Ceilândia (ID 63523591, p. 18).
5. As UNIEBs, que integram as Coordenações Regionais de Ensino – CRE têm como competência básica o acompanhamento das unidades escolares e não contam com salas de aulas ou alunos; dessa forma, não se qualificam como estabelecimento de ensino básico. Nesse sentido, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, atividades meramente administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1713902, 07148919620228070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023; STF, Rcl 17426 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016.